Tribunal: TJDFT
Processo: 0001293-70.2018.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CONDIÇÕES. ATRIBUIÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, o depoimento da vítima possui especial relevância, notadamente na hipótese de inexistência de qualquer elemento de convicção contrário à versão apresentada pela ofendida.
2. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos imputados ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume no ponto.
3. Não se afigura cabível, na espécie, a imposição da condição da prestação de serviços à comunidade como condição do sursis penal, porquanto a pena definitiva aplicada ao sentenciado é inferior a 06 (seis) meses. Incumbe ao Juízo da Execução estabelecer as condições a que fica subordinada a suspensão da pena prevista no art. 77, do Código Penal, que sejam adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado.
4. Recurso conhecido e não provido. De ofício, afastada a prestação de serviços à comunidade como condição para o sursis.